Tribunal: STF
Processo: HC 266595
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.046.946/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo: 



    em 08 de setembro de 2023, na Rua Manga, nº 199, Bonsucesso, na cidade e Comarca de Guarulhos/SP, JACKSON JÚNIOR FREITAS DA SILVA, qualificado à fl. 12, trazia consigo 48 porções de maconha, com peso líquido de 92,8g, 88 porções de cocaína, com peso líquido de 75,5g e 90 porções de cocaína na modalidade crack, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 23/28.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, o Ministro relator reconsiderou a decisão agravada para fixar a pena do paciente em 5 anos de reclusão, em regime fechado. Na sequência, novo Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravante não apresentou argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, que reconheceu a ausência de prequestionamento da matéria relativa à causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei 11.343/2006. 



    5. A matéria tratada no art. 41 da Lei 11.343/2006 não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido, e não foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema, configurando a ausência de prequestionamento. 



    6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as matérias de ordem pública exigem prequestionamento, sendo aplicáveis as Súmulas 282 e 356/STF.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “Na terceira fase da dosimetria, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei 11.343/062, em seu patamar máximo de 2/3, pois [...] o Réu teria sido responsável por indicar onde exatamente estavam escondidas as demais drogas que foram localizadas e apreendidas, ou seja, ele colaborou voluntariamente com a investigação policial na recuperação total ou parcial do produto do crime (entorpecentes), devendo ser proporcionalmente recompensado por isso”. Ao final, requer a concessão da ordem para redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente